Tribunal: TJMT
Processo: 1028756-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028756-47.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 706.575.481-20 (RECORRENTE), ERNANI ARLEY DA SILVA - CPF: 983.799.096-15 (ADVOGADO), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1028756-47.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.

Recorrido(s):
Donerio Alves de Castro Junior

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem: 206

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 8 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE NO SHOW DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais suportados pela autora, em razão do atraso pela ocorrência de
overbooking
do voo de retorno, ocasionando a sua preterição, bem como determinou a restituição, ao recorrido, da quantia de R$
2.247,34 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais, correspondente às despesas realizadas com a compra de outro voo.

2.

A recorrente
defende que o reclamante não compareceu ao embarque, ocasionando o
no show
. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o recorrido adquiriu passagem aérea com saída de São Paulo – Guarulhos às 13h10min do dia 23/01/2021 e destino à Cuiabá/MT, com previsão de chegada às 15h05min do mesmo dia.

4.

No entanto, ao chegar ao aeroporto para embarque, foi informado por prepostos da companhia aérea que seria necessário reacomodá-lo em outro voo, para o dia seguinte, em razão da indisponibilidade de assentos, fenômeno conhecido como
overbooking
.

5.

Diante dessa informação, o recorrido adquiriu, às suas expensas, passagem aérea diretamente com outra companhia, despendendo o valor de
R$
2.247,34 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos)
, acostando ainda a declaração de preterição emitida pela companhia aérea recorrente.

6.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a ocorrência de
no show
da parte autora
,
não apresenta qualquer prova a respeito dessa alegação, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pela recorrente.

7.

Ainda, a recorrente não confronta o documento produzido pela própria companhia, à época dos fatos, declarando a preterição (Id. 158917873), comprovando a versão autoral.

8.

Desta forma, resta incontroverso o evento vivenciado pela parte recorrida.

9.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é cabível a restituição do montante
de
R$
2.247,34 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos),
referente aos danos materiais devidamente comprovados pelo recorrido.

10.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023